Tribunal: TJMT
Processo: 0021267-89.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021267-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO BATISTA MOTA JUNIOR - CPF: 688.316.091-49 (APELADO), BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO (APELADO), MICHELLE SILVA LAGO - CPF: 023.691.241-05 (VÍTIMA), DIOMARIO PEREIRA DO LAGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA MOTA JUNIOR - CPF: 688.316.091-49 (APELANTE), BERENICE FERREIRA DA SILVA LAGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 383 DO CPP (EMENDATIO LIBELLI). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA COM SEGURANÇA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. FATOS DESCRITOS MANTIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que desclassificou a imputação de roubo majorado para receptação qualificada, condenando o réu nos termos do art. 180, § 1º, do CP. O Ministério Público pleiteia condenação pelo crime de roubo, conforme denúncia. A defesa, por sua vez, requer a absolvição sob o argumento de nulidade da sentença em razão da ausência de aditamento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença condenatória pela ausência de aditamento à denúncia, diante da desclassificação para receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório confirma a materialidade do roubo, mas não evidencia com segurança a autoria do acusado no tocante à prática do crime de roubo majorado, dada a fragilidade das imagens de câmeras de monitoramento e ausência de provas diretas de sua participação no assalto.

A apreensão dos veículos e de bens roubados na posse do acusado, em imóvel por ele utilizado, comprova de forma inequívoca sua participação no delito de receptação qualificada.

Nos termos do art. 383 do CPP, é facultado ao magistrado atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, independentemente de aditamento, desde que preservada a descrição fática, como ocorreu no caso.

Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a defesa se manifestou sobre os fatos constantes da denúncia e exerceu o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A condenação por roubo majorado exige prova firme da autoria, não sendo possível mantê-la diante de incertezas quanto à participação do réu. 2. A posse de veículos e objetos provenientes de crime justifica a condenação por receptação qualificada. 3. O art. 383 do CPP autoriza o julgador a redefinir a capitulação jurídica dos fatos narrados, sem necessidade de aditamento à denúncia. 4. Não há nulidade da sentença quando preservada a identidade fática da acusação e garantido o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I, II e V; CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.773.079/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

condenou e JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR pela prática do crime previsto no a
rtigo 180, §1º, do Código Penal.

Em suas razões, o
parquet
busca a condenação do recorrido, pelo crime de roubo majorado.

O turno defensivo pretende a
absolvição ante a nulidade da sentença condenatória por ausência de aditamento à denúncia.

Ambos os recorridos em suas contrarrazões, protestam
pelo desprovimento do recurso contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta pelo provimento da insurgência ministerial e desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

“Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 61, II, “h” e art. 70, todos do Código Penal) – Sentença que desclassificou para receptação qualificada (art. 180, §1º, CP) sem aditamento da denúncia – Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação nos exatos termos da denúncia – Teoria monista – Posse imediata da res furtiva – Prova testemunhal e técnica harmônicas – Recurso da defesa – Pretendida nulidade da sentença e absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Cassação da sentença para novo julgamento nos limites da imputação original – Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória (id. 80510440), que na noite de 31 de janeiro de 2018, por volta das 21h15min, em uma residência situada na Travessa João Augusto Caldas, nº 80, bairro Lixeira, nesta Capital, o denunciado, em atuação conjunta e previamente ajustada com dois cúmplices não identificados, teria participado de roubo praticado com emprego de violência e grave ameaça, mediante uso de armas de fogo não apreendidas, além de restrição da liberdade das vítimas.

Da empreitada criminosa resultou a subtração de diversos bens, dentre eles: dois automóveis — um Toyota/Etios branco, placas OBQ 6957, avaliado em R$ 35.196,00, e um Fiat/Pálio cinza, placas NUF 2030, estimado em R$ 18.679,00 — além de uma TV de 50” (Samsung), dois celulares Samsung/J1 (preto e dourado), um notebook Dell (prata) e duas alianças de ouro pertencentes a Domário Pereira Lago, de 61 anos, e a Berenice Ferreira da Silva Lago. Também foram levados uma TV de LED de 24” (Philips), um celular Samsung J7 Prime (branco), outro notebook Dell (preto), duas alianças de ouro com brilhantes, quatro relógios de diferentes marcas (Mondaine, Fossil, Michael Kors e Touch), uma mochila Polo King (vinho) e várias bijuterias, não avaliadas.

Conforme a narrativa acusatória, o réu teria transportado os comparsas até o local utilizando um Fiat/Uno branco, placas HQX 1639. Permaneceu dentro do veículo enquanto os demais invadiam a residência armados, abordavam Diomário, Berenice e Michelle e anunciavam o assalto, obrigando-os a deitar no chão com o rosto voltado para baixo.

Depois da ação, os comparsas fugiram dirigindo os veículos roubados, levando consigo os demais objetos, ao passo que o denunciado deixou o local com o Fiat/Uno utilizado para dar suporte à empreitada.

No dia seguinte, o acusado foi preso em flagrante, ainda na posse do Fiat/Uno que, segundo a denúncia, havia sido empregado tanto para acompanhar a execução do crime quanto para ocultar os veículos roubados. Imagens de câmeras de segurança instaladas em imóvel vizinho mostraram o automóvel do réu circulando diversas vezes pela rua da ocorrência, o que reforçou os indícios de sua participação na ação criminosa.

Ao final, o juízo sentenciante desclassificou o crime imputado ao réu, o condenando pelo crime de receptação.

DO RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA (ROUBO MAJORADO).

Pretende o Ministério Público a condenação do réu/apelado pelo crime de roubo majorado.

Analisando os autos, constato que a materialidade encontra-se presente, porém em contrapartida, a autoria do delito de roubo majorado, não evidencia-se seguramente, visto que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, não demonstra com segurança as condutas delitivas imputadas ao apelado/réu no tocante ao delito de roubo.

A perícia realizada no veículo concluiu pela ausência de nitidez devido ao foco e a presença de “borrão de movimento”, b) pouca resolução e c) presença de artefatos de compressão (sem compressão).

A conclusão do laudo pericial, se deu nos seguintes termos:

“A análise das imagens não permitiu ao signatário afirmar que estes veículos (presentes nas imagens questionadas) se tratam do mesmo veículo (presentes nas imagens questionadas) ou ainda de veículos diferentes. Estes

quando comparados em conjunto, apresentam características que sugerem forte divergência com o veículo apreendido na delegacia (A1).” (sic – id. 80513318)

Em tempo, as imagens não captaram a placa e nem sinal de que a pessoa que estava conduzindo o veículo era a pessoa de João Batista.

Ao ser interrogado, o acusado afirmou que:

“Que sou autônomo, venho trabalhando revendendo carro, não conheço as vítimas, não participei do roubo, já falei para eles quem são os autores do crime, eles viram, eles fugiram, pegaram eles, não tô entendendo porque que não tão aqui, (...) eu já tinha levado cliente para comprar carro deles, a casa que eles estão falando que é minha Srª Juíza é a casa do ‘Maikon’, de tanto que eu já sabia onde era, eu fui sem problema nenhum, levei o meu cliente lá pra ver o carro, era um Pálio, lembro até se era, não sei se era, 2011, 2012, 2013. Deixei os dois na intermediação da venda (...) O ‘Maikon’ vende carro e ligou dizendo que tinha um Fiat Palio para vender, e eu tinha o cliente ‘Reinaldo’, aí levei no galpão de onde estava o carro na frente da casa, fui até lá com o meu carro, o Uno meu 1993, branco. O Reinaldo foi no meu carro, e chegando lá o ‘Maikon’ estava dentro da casa, aí ele tirou o carro pra ver, quando isso chegou os Policiais. Eu não trouxe o Reinaldo para falar na audiência porque conheço por grupo de whatsapp. Os meus documentos estavam dentro do Fiat Uno que estava lá na porta. Eu não aluguei a casa, a casa é do ‘Maikon’. Depois que me bateram falei onde eu morava e foram na minha casa e pegaram tudo e tudo o que tem na minha casa a gente comprovou não tinha nada roubado.” (sic)

Ao ser ouvida, a testemunha Davilson Carvalho Lima, Policial Civil, relatou que:

“Nós não era responsável pela investigação do caso, mas era a outra equipe que era do Aguiar, mas o Leonel que pegou as informação mais rápida do que nós, que era para averiguar as câmeras perto do acontecido, na casa do acontecido que foi roubado os dois carros, nesse interino eles passaram por nós, enquanto nós tava visualizando as câmeras perto da casa do roubo. Que foi roubado dois carros, tinha uma informação de que este carro estava logo ali perto, com posse dessa informação e com posse das filmagens que nós verificamos. Nós verificamos que um Fiat uno branco, passou várias vezes naquela noite, que foi roubado os dois carros e quando este carro subiu, logo após desceu dois caras a pé e entraram dentro da residência, não aparece muito a entrada na residência porque pega mais a rua, eu só vi que eles desceram. Aí nesse sentido, nós acompanhamos a equipe do Aguiar mais o Leonel, porque eles passaram entre nós, mas quando chegamos lá na situação o João já estava algemado pela equipe do Aguiar e o Leonel. Os dois carros estavam lá, os carros não estavam tampados, só que a casa estava fechada, se não me engano era uma porta de correr tipo de comércio, eu acho, se não me engano, não tenho a informação sobre o proprietário do local onde os carros estavam escondidos, acho que é alugado não cheguei a esse porém, ninguém viu chegando com os carros. Nesse mesmo dia que nós prendemos o João Batista com os dois carros lá, eu logo saí na rua e vi um uno branco com os vidros abaixados, e perguntei para uma senhora se este carro era de propriedade dela, ela disse que não, que o carro sempre estava parado ali, aí eu verifiquei no contato do carro tinha a chave e adentrei dentro do carro e verifiquei uma carteira e nessa carteira era o documento de João Batista, cheguei a ir na casa do João Batista e encontrei alguns televisores, notebooks e relógios, a esposa dele não chegou a falar, se no caso eles estivesse nota fiscal comprovando que era propriedade dele, mas o que aconteceu depois com esses objetos não sei se foi para a justiça. Não conhecia o João Batista de outra abordagem policial. João Batista disse que o carro era de propriedade dele, só mentiu disse que não tinha participado do roubo e não esclareceu de quem teria recebido. Se a senhora me perguntar se aquele Fiat Uno passava toda hora lá no dia do roubo dos carros, a gente não conseguiu visualizar a placa, a senhora sabe que a resolução dessas câmeras são muito ruins, apenas que a cor era branca.” (sic)

Ao ser ouvida, a testemunha Anderson Alves Xavier, Policial Civil, afirmou que:

“Primeiro de tudo, eu estava de sobreaviso na Delegacia e fui acionado quase meia noite, começamos a fazer a análise de câmeras, fizemos ronda junto com o PM e Policiais, paramos e voltamos para a base e no outro dia continuamos a diligência, fizemos a análise da câmera de monitoramento e verificamos um Fiat Uno branco circulando, dois elementos desceram e entraram na casa, a qualidade da imagem era muito ruim e a noite. Eu entrei no estabelecimento onde os veículos estavam escondidos, a grande maioria dos veículos que a gente localiza dentro de residência o ambiente é semelhante, para não dizer parecidos, muro alto, fechado, barracão, sala grande, eles fecham tudo, agora estamos acionando o drone, helicóptero, deitando embaixo dos portões. Eu passando as informações para os meus companheiros ali dentro da ocorrência e meu outro companheiro Dadilson, nisso ele viu uns 30 metros, mais ou menos, um veículo uno com as mesmas características das imagens, mas ninguém falava de quem era o veículo, entrei e vi os documentos do gordo, mas ele negou tudo, apreendi levei tudo para a Delegacia e levei para a base, várias vezes eu já tinha uma ordem de serviço contra este cidadão, vulgo Gordo. Na casa dele tinha vários aparelhos roubados da vítima, levamos tudo, o que não for a gente depois devolve tudo.

No dia que cheguei lá tinha a esposa a criança e um rapazinho. Ele negou o envolvimento no crime.” (sic)

Ao ser ouvida, a testemunha Juracy Campos Aguiar, Policial Civil, declarou que:

“Nós tivemos uma denúncia anônima na Delegacia que tinha uma garagem com dois veículos que possivelmente seriam produtos de roubo, deslocamos até lá onde encontramos a porta semiaberta, com dois veículos dentro, daí foi perguntado se haveria alguém no local e o João Batista estava lá, dentro do banheiro, a senhora da residência disse que o João Batista alugou e lá ele guardou esses dois veículos e logo foi pedido reforço e dois colegas foram lá para dar apoio e nas imagens desse roubo tem o Fiat Uno que fizemos um pente fino na aérea e vimos que o veículo usado estava na rua um pouco abaixo do local, com a chave no contato e o documento do João Batista, ele tem passagem na mesma Delegacia nossa por delito de roubo de carros. Me parece que tinha o adesivo no carro é o mesmo que passou nas imagens. Os vizinhos não sabiam de onde era o carro Fiat Uno. João Batista se negou a responder e não confirmou que o veículo era dele. Ele não informou onde morava, após conseguir fomos a casa dele e falamos com a mulher dele e levamos os bens apreendidos para a Delegacia, não sei se eram das vítimas do roubo. Pelo adesivo na porta traseira falava que era o mesmo veículo do roubo, se puxar a imagem destorce.” (sic)

Tem-se que o Fiat Uno, de cor branca, que passava por diversas vezes na rua durante o crime, além de características semelhantes ao veículo do réu/apelado, também tinha um adesivo na porta traseira, porém, analisando as filmagens, a perícia realizada, bem como as declarações das testemunhas, observa-se que a qualidade das imagens da gravação encontra-se com qualidade baixa e escura, pelo fato de ter ocorrido em período noturno, tornando imprecisa tal análise.

Diante do quadro posto, tem-se que os atos contidos na denúncia, demonstram o acusado como sendo o receptador dos veículos roubados, tendo inclusive os bens sido localizados em sua posse, dentro do galpão que alugava.

Diante dessa situação, sem modificar a descrição dos fatos narrados na denúncia, o magistrado sentenciante atribuiu nova definição jurídica, diversa do roubo qualificado, no caso, o crime de receptação qualificada, prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal, invocando os termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.

O § 2º do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.” (N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, mantenho a desclassificação do delito de roubo majorado, para o crime de receptação do réu/apelado.

DO RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO NÃO ADITAMENTO DA DENÚNCIA.

Pretende o turno defensivo, a absolvição do apelante, diante da suposta nulidade da sentença condenatória por fatos não descritos na exordial acusatória e ausência de aditamento à denúncia.

De imediato, tem-se que a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas, havendo a demonstração exata de que o apelante/réu cometeu o delito de receptação.

Ademais, os fatos narrados na denúncia, dos quais o réu se defende, foram mantidos e analisados pelo magistrado sentenciante, quando da formação da culpa.

A capitulação do delito constante da denúncia pode ser modificado pelo julgador, caso este entenda que a tipificação delitiva destoa dos fatos narrados na denúncia e demonstrados ao longo da persecução criminal.

Assim, tendo sido demonstrada a materialidade do delito de receptação e evidenciada a autoria do apelante/réu no referido crime, não há falar em nulidade da sentença, tampouco ausência de materialidade e autoria delitivas.

Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos ministerial e defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025